Tribunal: TJES
Processo: 0003248-25.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003248-25.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVERIO APARECIDO FILIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
D
UPLAMENTE
QUALIFICADO – DOSIMETRIA EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO – PROPORCIONALIDADE –
FRAÇÃO TENTATIVA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
fere-se que as sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

2
.
É
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

3.

C
onsiderando, em especial, os vários
golpes de faca
e que a vítima não sofreu risco de morte, proporcional aplicar a causa de diminuição da pena na fração de 1⁄2
.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003248-25.2021.8.08.0006

APELANTE: SILVERIO APARECIDO FILIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILVERIO APARECIDO FILIPE DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
a

MM
ª
JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0003248-25.2021.8.08.0006
, norteou a condenação do recorrente à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em razão da prática do delito
previsto no
art. 121, §2º, I
I
e
IV,
c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal
.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena.
Almeja, portanto, a reforma do julgado para fins de redimensionamento da pena imposta.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ressalto, primeiramente, que
não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena
imposta ao apelante
.
E, neste ponto, entendo que o julgado merece parcial reparo.

Primeiramente destaco que
o MM. Magistrado pontuou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a: i)
culpabilidade
;
e
ii)
consequências
do crime
, sob os seguintes fundamentos:

“
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, uma vez que o modus operandi empregado na empreitada criminosa demonstra a gravidade a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta. É importante esclarecer que o acusado e a vítima estavam sob efeito de álcool, e a despeito disso tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, tendo desferido mais de um golpe de faca após a primeira ação, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015); [...] as
consequências extrapenais
devem ser consideradas, uma vez que, de acordo com o laudo de fls. 52, a vítima ficou com dano estético permanente (cicatriz em seu rosto e em seus dedos). Assim, de acordo com a jurisprudência, se há alguma alteração da forma originária do corpo, é possível qualificar o delito diante de um dano estético permanente, ainda que não visível, sendo que, no caso em espécie, trata-se de cicatriz no rosto. Ademais, os julgados desvinculam à exasperação da pena a qualquer tipo de constrangimento/incômodo da vítima, bastando a existência da lesão permanente; [...]
”

In casu, afere-se que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
homicídio qualificado

é de
18
(
dezoito
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
02
(
dois
)
anos e 03 (três)
meses,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos de reclusão
.
Assim,
a sentença atendeu ao
princípio da proporcionalidade
ao fixar
a pena-base
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ato contínuo, vejo que a MM. Magistrada
c
ompensou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com a agravante da reincidência (ação penal nº 0002745-19.2012.8.08.0006, transitada em julgado em 30/04/2019 – fl. 78).

Entretanto,
ainda presente a
agravante previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘
a
’
(motivo fútil)
,
devidamente reconhecida pelo Tribunal do Júri,
de forma que adotando a fração de 1/6 sobre a pena base,
fixou
a pena intermediária em
19
(
dezenove
) anos
e

03
(
três
) m
eses
de reclusão,
de maneira irretocável.

Por fim, aplicou a D. Magistrada a fração de 1/3 pela minorante da tentativa. Ocorre que, ao contrário do fundamento lançado, entendo que o apelante não finalizou o
iter criminis
, uma vez que o delito não restou consumado. Ao contrário, em que pese o apelante ter efetuado
cerca de 3 (três) golpes com a faca
,
não infringiram risco de morte à vítima – que inclusive, saiu do hospital no mesmo dia após os pontos.

Dessa forma, considerando o exposto, em especial os vários golpes de faca e que a vítima não sofreu risco de morte, entendo como proporcional aplicar a causa de diminuição da pena na fração de 1⁄2, de modo que fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para redimensionar a pena,
nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)